Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713148-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por LUCIA MARIA NOBRE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais (ID 38142918). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator